Tribunal: CARF
Processo: 11065.918204/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.918204/2009-15
ACÓRDÃO
1301-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DILIGÊNCIA QUE
CONCLUIU
PELA
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
DUPLICIDADE
DO
APROVEITAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal reconhecido
em diligência fiscal. Possibilidade de compensação (Súmula Carf no 84).
Reconhecimento do crédito em diligência. PER/DCOMP vinculada a uma
primeira declaração de compensação, indicando tão somente o crédito
remanescente. Legitimidade da compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918204/2009-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 487/506) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório
pleiteado.
Referido direito creditório diz respeito a pagamento indevido ou maior de
estimativa mensal de CSLL de outubro/2004, que havia sido totalmente indeferido pelo Despacho
Decisório (fls. 02).
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pela DRJ:
Trata-se do PER/DCOMP no 21142.21932.270809.1.3.04-3948, transmitido
eletronicamente em 27/08/2009, fls. 27/29, com base em suposto crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL – PJ Lucro Real,
cujo DARF apresenta as seguintes características:

A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 255.369,28 na data da
transmissão. Em 07/06/2010, por meio do Despacho Decisório Eletrônico de fls.
24/26, o crédito foi indeferido e a compensação declarada não homologada.
O indeferimento do pedido foi constatado a partir das características do DARF,
por tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Depois da ciência da decisão denegatória, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade e documentação comprobatória às fls. 3/48.
A defesa assevera que as informações prestadas por meio da DIPJ e da DCTF
demonstram que a Contribuinte recolheu a maior o pagamento de R$ 400.000,00,
efetuado em 30/11/2004. Afirma que referido pagamento não compõe a base
negativa da CSLL do respectivo período.
Argumenta que não há hipótese de vedação da utilização do valor recolhido a
maior na forma em que foi solicitada pela Manifestante. Para amparar os
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918204/2009-15
3
argumentos expostos, foram mencionados os artigos 165 e 170 do Código
Tributário Nacional, o artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e
jurisprudência do CARF.
Requer a procedência do pedido e a homologação das compensações declaradas.
Em 29/03/2017, por meio do Despacho no 69 – 4a Turma da DRJ/BSB, os autos
foram encaminhados à DRF de origem para pronunciamento “a respeito da
existência do direito creditório pleiteado e, caso exista, se o valor é suficiente para
homologar os débitos confessados no PER/DCOMP objeto dos autos”, nos termos
dos artigos 76-A e 76-C da IN RFB no 1.300/2012, fls. 54/56.
A diligência foi cumprida pela Autoridade Fiscal da DRF de origem e as conclusões
acerca do direito creditório pleiteado foram trazidas aos autos por meio da
INFORMAÇÃO FISCAL EQREC3/GCRED/10a RF/VR no 0.065/2020, datada de
20/08/2020, fls. 465/468.
Após a realização da diligência, a DRJ deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo a existência do pagamento indevido ou a maior, mas destacando
que o direito creditório já havia sido reconhecido na análise do PER/DCOMP no
21839.01523.130809.1.3.04-5197, por meio de julgamento no PAF no 11065.916703/2009-60.
Deste modo, a compensação deve ser autorizada nestes autos “até o limite reconhecido nos autos
do processo no 11065.916703/2009-60.”
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 487/506), alegando que (i) a
decisão proferida seria confusa, tendo deduzido que foi desfavorável porque recebeu guia de
recolhimento com o valor integral dos tributos compensados na PER/DCOMP, (ii) tendo em vista a
ambiguidade e a confusão da decisão, deveria ser declarada a sua nulidade, vez que prejudicou a
defesa de mérito da Recorrente, (iii) não haveria que se falar em duplicidade, pois o crédito teria
sido legitimamente utilizado em duas PER/DCOMPs (21142.21932.270809.1.3.04-3948 e
21839.01523.130809.1.3.04-5197, mas nas duas houve aproveitamento parcial, (iv) não houve
sequer erro de preenchimento, pois a segunda PER/DCOMP está vinculada à primeira e (v) diante
disso, ficaria evidente que a DRJ teria se equivocado na análise das provas, razão pela qual a
decisão deveria ser reformada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 09/03/2021 (fls. 484), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 482), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918204/2009-15
4
Preliminarmente, a Recorrente alegou a nulidade do acórdão, em função da sua
ambiguidade e confusão terem prejudicado o seu direito de defesa. Porém, analisando a decisão
proferida, entendo que se encontra fundamentada: a DRJ concluiu que o crédito já havia sido
pleiteado em PER/DCOMP anterior, razão pela qual indeferiu a restituição total e autorizou a
homologação da compensação do remanescente. Se esta conclusão é acertada ou não, trata-se de
questão envolvendo o mérito da controvérsia, configurando possível erro de julgamento que deve
ser objeto de reforma neste Carf, mas não de nulidade. Nesse sentido:
"Como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual,
decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o error in
judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso
da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a
anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma (AgRg no REsp
1797306/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
14/05/2019, DJe 23/05/2019).
Ainda, não verifico prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, que nas suas razões
recursais combateu o mérito da decisão, trazendo aos autos os dois PER/DCOMPs envolvidos na
controvérsia e demonstrando o suposto equívoco da decisão recorrida. Portanto, rejeito a
preliminar de nulidade.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL de outubro/2004.
Inicialmente, destaque-se que não há discussão a respeito da liquidez e certeza do
crédito da Recorrente com relação àquele pagamento indevido, que foi objeto de análise
específica pela Informação Fiscal EQREC3/GCRED/10a RF/VR no 065/2020 (fls. 465/469), cuja
conclusão foi a seguinte:
20. Desta forma, pode-se afirmar que o interessado faz jus ao direito creditório
pleiteado, referente ao pagamento indevido ou a maior, relativo à estimativa de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (código de receita 2484), do
período de apuração Outubro de 2004, arrecadado em 30/11/2004, no valor
original inicial de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), conforme auditoria de
conformidade entre os valores declarados em DIPJ, DCTF e demais documentos
comprobatórios juntados ao processo pelo sujeito passivo, aqui admitidos como a
expressão da verdade.
A questão discutida diz respeito à suposta duplicidade entre o crédito requerido
nestes autos e declaração de compensação anterior.
Em
12/08/2009,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
21839.01523.130809.1.3.04-5197, informando referido crédito no valor original de R$ 400.000,00,
que foi parcialmente utilizado para quitar dois débitos por meio de compensação. O crédito
original utilizado foi de R$ 139.782,86 (fls. 734):
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918204/2009-15
5

Referido direito creditório foi reconhecido no PAF no 11065.916703/2009-60, pela
DRJ (fls. 735/740).
Após a transmissão daquele primeiro pedido, foi enviado, em 26/08/2009, o
PER/DCOMP no 21142.21932.270809.1.3.04-3948 (fls. 723/725) indicando um valor de crédito
original de R$ 255.369,28. Ou seja, inferior aos R$ 400.000,00 do crédito original subtraído dos R$
139.782,86 utilizados no PER/DCOMP anterior, cujo montante resulta em 260.217,14. Veja-se:

Da tela acima, fica evidente que a Recorrente vinculou o segundo PER/DCOMP ao
primeiro.
Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente. De fato, o valor do crédito
atualizado remanescente é suficiente para quitar os débitos indicados no PER/DCOMP, não
havendo que se falar em homologação parcial e ainda menos na emissão de DARF para quitação
integral dos valores compensados, como feito após decisão da DRJ (fls. 480).
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou-lhe provimento, para reconhecer o direito creditório e homologar a compensação realizada
por meio do PER/DCOMP no 21142.21932.270809.1.3.04-3948.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 782
DF CARF MF
Original